Tribunal: STF
Processo: RE 1455697
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-19
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INVASÃO E CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANTE (MANGUEZAL). LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS. DANO. AMBIENTAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DEMOLIÇÃO. CADASTRAMENTO E INCLUSÃO DAS FAMÍLIAS INVASORAS EM PROGRAMAS SOCIAIS PELO MUNICÍPIO. Apelações interpostas pelo Município de Aracaju, pela EMURB, pela União e pelo IBAMA, em face da sentença que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, condenou os Réus á demolirem todas as moradias -erguidas com restos de madeira e sem qualquer infraestrutura-, depois do cadastramento e retirada dos invasores da área de manguezal localizada nas imediações do Conjunto Augusto Franco, conhecida como "Recanto do Manguezal", no Município, de Aracaju, inclusive com a limpeza de todo o material resultante da ação, vigiar a área, emitindo relatórios bimestrais sobre eventuais novas ocupações irregulares, além de outras medidas. 2. Compete ao Município de Aracaju a fiscalização do cumprimento das regras urbanísticas. Ainda que o território em que está ocorrendo a degradação ambiental seja da União, também tem a Municipalidade o dever constitucional de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo-urbano, conforme estabelecido no art. 30, VIII, da CF. Compete a EMURB fiscalizar obras de construção e reforma dos, diversos imóveis, existentes no Município de Aracaju. A área em comento é de domínio da União por se tratar de terreno de marinha e seus acrescidos, uma vez que a LPM corta a ocupação, conforme doc. acostado aos autos, além de ser área de preservação permanente. Preliminares de ilegitimidade passiva "ad causam" rejeitadas. 3. Desnecessidade de citação dos moradores irregulares da área de manguezal "Recanto do Manguezal", uma vez que a demanda não será decidida de maneira uniforme para todas as partes, tendo-se em vista que os próprios pleitos ministeriais são direcionados de maneira, distinta a cada demandado, tratando-se de litisconsórcio facultativo. Mesmo que assim não fosse, já houve a completa desocupação da referida área, consoante se infere dos relatórios das vistorias realizadas pela SPU. Preliminar de nulidade da sentença não acatada. 4. A responsabilização do infrator por dano ambiental encontra, fundamento no art. 225, § 30, da Constituição Federal de 1988, que impõe a reparação integral dos prejuízos causados ao meio ambiente. 5. Havendo dano ambiental, deve o interesse privado ceder frente ao interesse da coletividade, e que se expressa em ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que foi erigido pelo constituinte originário em bem de uso comum do povo, e direito das presentes e futuras gerações (art. 225, caput, da CF/88). 6. Existência de conflito entre direitos fundamentais, pois de um lado há o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como também há o direito à moradia. A solução encontrada na sentença compatibilizou os dois direitos em conflito, ao determinar a desocupação do Recanto dos Manguezais, por se tratar de área de preservação permanente, com a demolição das edificações existentes no local e a recuperação da área ambiental degradada, com o comprometimento do Poder Público em alocar as famílias em unidades de programas habitacionais. 7. A proteção, controle e fiscalização do meio ambiente insere-se, na competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (CF, art. 23, VI e Lei Complementar n° 140/11) 8. No tocante ao Poder de Polícia, por sinal não exercido tempestivamente pelos Réus na área em comento, a Lei n° 6.938, regulamentada pelo Decreto 99.274/90, institui também o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), constituído por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e pelas fundações instituídas pelo Poder publico, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, nos termos dos seus arts. 2° e 6°. 9. Caberia à EMURB, também, a teor do art. 3° , da Lei n° 1.996/93, a fiscalização da área atingida, já que inserida no território desta urbe, a fim de evitar ações danosas ao ordenamento urbano do município e, consequentemente, ao meio ambiente, a partir das diretrizes fixadas pelo Município de Aracaju. 10. Dilação dos prazos para o cumprimento das obrigações de fazer relativas à apresentação do PRAD, à demolição dos imóveis vazios e abandonados, e à execução de todas as inclusões das famílias atingidas pela demolição em programas habitacionais e a transferências destas para suas novas moradias, em razão dos entraves burocráticos típicos que permeiam a Administração Pública. 11. Apelações do IBAMA e da EMURB e Remessa Necessária improvidas. Apelação da União provida, em parte, apenas para prorrogar o prazo para 180 dias em relação à apresentação do PRAD e quanto a demolição dos imóveis vazios e abandonados. Apelação do Município de Aracaju provida, em parte, para aumentar para dois anos o prazo de execução de todas as inclusões das famílias atingidas pela demolição em programas habitacionais, e a transferências destas para suas novas moradias, sem que haja a exclusão das famílias já inscritas e a desconsideração da ordem de inscrição (doc. eletrônico 21).”



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 20, VII, e 23, VI, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido. 



     Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com este entendimento, destaco o seguinte julgado desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONSTRUÇÃO. DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO. REPARAÇÃO IN NATURA. DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1315242-AgR-CE, Rel. Min. Luiz Fux. DJe 09-06-2021).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator